Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-82.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000262-82.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO OLIVEIRA ROCCO - CPF: 899.228.831-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (ASSISTENTE), NEIDIVAL DA SILVA COSTA - CPF: 846.208.541-15 (ASSISTENTE), LINDOMAR DE OLIVEIRA ROCCO - CPF: 894.447.601-20 (ASSISTENTE), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (ASSISTENTE), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000262-82.2021.8.11.0011

APELANTE: PEDRO OLIVEIRA ROCCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N. 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADO NAS PROVAS DOS AUTOS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE FIANÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA-BASE E DE MULTA AJUSTADAS DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO
,

Não há se falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de embriaguez ao volante que lhe foi imputado na denúncia.

O art. 5o, parágrafo 1o, da Resolução n. 432/2013/COTRAN autoriza que o agente de trânsito constate a alteração da capacidade psicomotora a partir de “
um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor
”. Justamente porque os sintomas da embriaguez desaparecem com o tempo, não se exige que a prova seja repetida em juízo.

“Ante o teor dos arts. 336, 344 e 347, do CPP, a análise do pedido de devolução da fiança cabe ao Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da sentença, pois, tratando-se de decisum condenatório, o valor depositado servirá para pagar as custas processuais, a indenização de eventual dano causado à vítima e a multa.
(TJ/MT, N.U 0002811-73.2016.8.11.0006).

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
– Enunciado n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000262-82.2021.8.11.0011

APELANTE: PEDRO OLIVEIRA ROCCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pedro Oliveira Rocco, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 2 (dois) meses e 11 (onze) dias, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) não há “
provas de que o incriminado trafegou com a motocicleta em estado de embriaguez, dado que este foi encontrado pelos milicianos empurrando a motoneta
” (sic); 2)
“
a prova oral produzida, consistente na inquirição dos agentes militares que participaram da ocorrência, não confirmou as informações contidas no auto de constatação, pois os indícios afirmados como olhos vermelhos e alterado, não são suficientes para confirmação da embriaguez
” (sic); 3) “
o apelante afirma também possuir doença ocular e que sempre permanece [com os olhos] vermelho
” (sic); 4) o auto de constatação não é prova irrepetível; 5) “
embora se tenha nos autos a confissão do apelante acerca da autoria no injusto, entende-se que tal fato não basta para fundamentar um juízo condenatório
” (sic); 6) “
quando não há infração de condições, ou seja, inexistindo quebra da fiança, sobrevindo condenação e, apresentando-se o réu para cumprimento da pena, inexistem impedimentos para o levantamento do valor recolhido, com a única ressalva de primeiramente serem pagas a pena pecuniária e demais encargos
” (sic); (
Id.
108300009 - pág. 1-5
).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta
“pelo p
arcial provimento
do apelo interposto, tão somente para que se obedeça o artigo 336 do Código de Processo Penal, com a restituição do remanescente da fiança ao apelante
” (sic)
(Id.
108300014 - pág. 1-8
).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
110739485 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000262-82.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997) e o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 14 de setembro de 2019, por volta das 17h25min, na rua Valdecir Agripino de Souza (rua 06), próximo ao Mercado Queiroz, na Cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
PEDRO OLIVEIRA ROCCO,
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ainda, em período próximo e anterior ao noticiado,
PEDRO
adulterou
número de chassi
e sinal identificador de veículo automotor e de seu componente.

A guarnição de polícia estava fazendo rondas no bairro do Jardim São Paulo quando foi surpreendida por um cidadão dizendo que acabara de se envolver em um acidente e que o outro condutor aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica.

Assim, se deslocou até o local, momento em que os policiais militares perceberam que o condutor da motoneta não estava no lugar do acidente, partindo em fuga. Em continuidade, o localizaram na Rua São Cristóvão.

Durante a abordagem, perceberam que o denunciando estava a conduzir veículo automotor sob efeitos de bebida alcoólica, conforme Termo de Constatação Etílica lavrado (Num. 48497342 - Pág. 8).

Após, encaminharam o veículo para realizarem perícia, com intuito de verificar existência de adulteração nos componentes. Após perícia, concluiu-se que
PEDRO
adulterou os sinais identificadores do veículo, valendo-se da montagem por meio de diversas peças de motocicletas diferentes, sem placa de identificação e com o chassi licenciado no município de Figueirópolis do Oeste/MT, conforme demonstra laudo pericial de n. 400.2.18.2019.015865-01. [...]
(Id. 108298513 - pág. 1-2).

Na sentença, o réu foi absolvido do crime tipificado no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art.
386, inciso I, do CPP (Id. 108300005 - pág. 9).

Na fase inquisitorial, Neidival da Silva Costa declarou:

Que o depoente e sua GUPM se encontravam em rondas pela Rua 6, no Bairro Jardim São Paulo, quando foram abordados pelo solicitante qualificado no BO, o qual relatou sobre um acidente que seu veículo (Toyota Corolla XEI 2.0, flex, de cor branca, placas QCB 3821), ano/mod 2017/2017, chassi 9BRBDWHE7H0345224, renavan 01112662674, em nome de Silvana dos Santos Silva) estava envolvido .
Segundo o solicitante, o condutor da motoneta que bateu em seu veículo estava em visível estado de embriaguez alcoólica e que o veículo Corolla estava estacionado quando foi chocado pela motoneta
;
Que a GUPM se deslocou até o local do acidente onde verificou que o condutor da motoneta não estava mais no local; Que em continuidade, a GUPM abordou o referido condutor já na Rua São Cristóvão, em frente a residência de n. 1003, onde constatou que o suspeito Pedro de Oliveira Rocco, condutor da motoneta, estava em visível estado de embriaguez alcoólica
; Que ressaltar , por fim, que a referida motoneta é resultado de montagem utilizando peças de diversos veículo [...] (
Id.
108298503 - pág. 11-12).

O depoimento de Caio Henrique Marinho Falchione Moreira Silva foi semelhante (Id.

108298503 - pág. 14-15
).

Perante o delegado de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
108298503 - pág. 17-19).

Na instrução processual, Caio Henrique Marinho Falchione Moreira Silva descreveu a ocorrência, nos termos do depoimento transcrito:

MP: Sobre esse fato aqui ocorrido dia 14 de setembro de 2019, ao fim da tarde, ali na Rua Valdecir Pino de Souza, rua seis, próximo ao mercado Queiroz, aqui em Mirassol D’Oeste, em que se imputa a Pedro a pratica do crime de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, o senhor se recorda dessa abordagem?

T: Me recordo sim, não totalmente claro, mas me recordo sim.

MP: Me conte o que se relembrar, caso necessário estamos fazendo algumas perguntas complementares.

T: Ok, essa situação eu não lembrava o que tido dado, mas me lembro do Pedro, até me lembro muito bem porque no dia, se não me engano, essa motoneta foi toda adulterada, né?, é como se fosse um triciclo mais ou menos que ele fez, ele mexeu tudo, modificou tudo ela
, por ele estar muito embriagado, por ele ter, acho que ele achou, não sei, ele me ameaçou muito, então eu marquei ele um pouco por causa disso, mas ele estava muito embriagado no dia sim, essa situação da moto me recordo bem também, ela toda modificada, e aí parece que ele colidiu em um carro próximo a esse mercado, não me recordo muito bem não, mas foi uma situação assim.

MP: Quais foram os sinais que o senhor pode perceber que o individuo estava embriagado?

T: O cheiro muito característico, né?, muito forte, os olhos avermelhados, ele estava muito irônico, ele estava muito falante, teve hora, como falei, ele me ameaçou muito, inclusive depois que entreguei ele na delegacia,
isso que eu lembro assim.

[...]

MP: Acerca dessa moto dele, dessa motoneta, o senhor disse que era toda transformada, o senhor pode nos narrar assim as características dela, como que era?

T: Deixa eu tentar, até pouco tempo eu tinha uma foto dela, ele modificou ela, inclusive quando abordei ele falou que é como se fosse [...], um patinete, alguma coisa assim, motorizado, ela tinha uma rodinha pequena na frente e atrás, e você andava meio sentado, quase uma monotonetazinha, ela estava com motor de moto, né?, motor de motocicleta mesmo, tinha um chassi nela, então quando a gente foi fazer a checagem percebeu que tinha algo bem errado ali, aí nos conduzimos para a DEPOL e foi informado que poderia dar adulteração de característica de veiculo e tudo mais [...]
(Id.
108300003 - pág. 1).

Adaiton Soares Pacheco disse apenas que é amigo do réu, que ele trabalhava com a compra e venda de veículo e também como mecânico (Id.
108300001 - pág. 1).

O relato de Wellington de Carvalho Comeli foi esclarecedor:

Defesa: o senhor falou que já conhece o senhor Pedro, certo?

T: Sim.

Defesa: O senhor conhece essa motoneta que ele pilotava?

T: Eu cheguei ‘de ver’ ela no dia que ele teve o acidente lá, eu vi [...], quando ele arrumou, que ele compra e vende carro.

Defesa: Certo, ele comprou essa motoneta desse jeito, o senhor tem como informar isso?

T: Sim, foi desse jeito que ele comprou.

Defesa: O senhor sabe de quem ele comprou?

T: Não tenho conhecimento.

Defesa: A atividade dele é compra e venda de carros e motos, é isso que ele faz?

T: Isso, agora ele arrumou um serviço fixo [...].

Defesa: Entendi, mas na época?

T: Isso, compra e venda de veículos, isso aí ele pegou em rolo de um carro que ele fez.

[...]

Defesa: O senhor falou que no dia do acidente que ele se envolveu você chegou a ver a moto, o senhor foi ao local?

T: Eu estava no mercado lá tomando uma cerveja.

Defesa: E o senhor viu a abordagem policial como aconteceu, o senhor chegou a ver como ele estava, se realmente estava embriagado nesse dia?

T: Olha, embriagado, embriagado parece que ele não estava não, eu vi ele tomando cerveja sim, ele estava com uma latinha de cerveja, mas embriagado não, eu também não estava totalmente sóbrio, estava meio embriagado, que eu estava tomando meu lazer no final da tarde, né?

[...]

Juíza: O senhor falou que ele estava com uma latinha, estava onde essa latinha?

T: Estava na mão dele, não sei se ele chegou a beber, também não lembro, estava meio embriagado aquele dia, não sei não, mas estava na mão dele.
[...]
(Id.
108300004 - pág. 1).

Em juízo, o réu aduziu que tinha “
tomado quase uma latinha de cerveja naquele dia
” e quando foi sair com a motoneta “a embreagem quebrou, ela empinou e atingiu o carro na porta”. Alegou que foi embora empurrando seu veículo e uns três quarteirões depois apareceu a viatura. Disse ainda que seus pais têm problema de catarata e acredita que também tenha, pois seus olhos sempre ficam embaçados e vermelhos (Id.
108300000 - pág. 1).

O conjunto probatório angariado autoriza preservar a condenação.

De acordo com o que restou apurado, o réu conduziu um veículo automotor sob a influência de álcool, inclusive colidiu com um carro que se encontrava estacionado.

Diante do abalroamento, o proprietário acionou a Polícia Militar, que o prendeu, em flagrante delito, nas proximidades.

Tanto na fase inquisitorial como em juízo, os policiais responsáveis pela ocorrência foram uníssonos ao confirmar que Pedro estava alcoolizado.

No ponto, Caio Henrique Marinho Falchione Moreira Silva explicou para o Promotor de Justiça que ele apresentava “
cheiro muito característico [...], muito forte, os olhos avermelhados, ele estava muito irônico, ele estava muito falante, teve hora, como falei, ele me ameaçou muito, inclusive depois que entreguei ele na delegacia”.

Além disso, Wellington de Carvalho Comeli - testemunha arrolada pela defesa - assegurou que no momento do acidente o réu estava com uma latinha de cerveja na mão.

O próprio réu admitiu que consumiu ‘cerveja’ no dia dos fatos.

O auto de constatação etílica acostado no Id.
108298503 - pág. 8-9 corrobora a prova testemunhal. No documento constou que Pedro apresentava sinais clássicos de embriaguez, como desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Embora a defesa tente desconstituir a prova, alegando que não foi revalidada em juízo, o argumento não convence.

O art. 5o, parágrafo 1o, da Resolução n. 432/2013/COTRAN autoriza que o agente de trânsito constate a alteração da capacidade psicomotora a partir de “
um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor
”.

Justamente porque os sintomas da embriaguez desaparecem com o tempo, não se exige que a prova seja repetida em juízo.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] "Com a modificação da redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pela Lei 12.760/2012, o exame de alcoolemia é dispensável se os sinais da alteração da capacidade psicomotora forem verificados por exame clínico, vídeo, perícia, relato testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, lavrado por agente público,
constitui prova não repetível e válida a sustentar o édito condenatório
, mormente quando sua autenticidade foi confirmada em Juízo, assegurando-se o contraditório diferido (TJSC, Apelação Criminal n. 0004264-46.2013.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 31-08-2017)". [...]
(
TJSC, Apelação Criminal n. 0001008-84.2017.8.24.0062, de São João Batista, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 25-7-2019).
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000655-92.2017.8.24.0046, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 04-02-2021).

APELAÇÃO. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. I. PRELIMINAR. NULIDADE DO TERMO DE
CONSTATAÇÃO
DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
.
Atividade de verificação manifestamente singela, que inexige habilitação técnica. Trata-se de simples consignação, em termo, dos sinais indicadores de
embriaguez

visivelmente
constatados
por ocasião do fato,
não
se tratando de perícia a ser realizada na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal. Prescindível, portanto, conhecimento técnico específico para sua confecção e, tampouco, formação em curso superior. Documento impugnado que se mostra perfeitamente válido, legível, realizado por agente estatal que atuou na abordagem do motorista, e encontra previsão expressa no artigo 5o, inciso II, da Resolução de no 432/2013 da CONTRAN.
Elemento de
prova
efetuado por agente de trânsito no momento do fato,
não

repetível
, cuja carga probatória dependerá de sua avaliação junto aos demais elementos amealhados aos
autos
. Eventual irregularidade deveria vir acompanhada de prejuízo e, no caso concreto, este
não
foi demonstrado.

[...].

PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE

PROVIDO
.
UNÂNIME.
(TJ/RS, Apelação Crime, No 70075952663, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 27-02-2019).

Vale lembrar que a condução de veículo automotor sob a influência de álcool – ou outra substância psicoativa que cause dependência – atenta contra a ordem pública e o direito à segurança no trânsito em geral. A simples ação do agente ofende a coletividade.

Aliás, não há dúvida que a conduta do réu se amolda ao delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, afinal, depois que ele ingeriu bebida alcoólica, subiu em uma motoneta, e enquanto a conduzia perdeu o controle da direção, atingiu um automóvel que se encontrava estacionado e, em seguida, abandonou o local.

Assim sendo, o fato de não estar pilotando a motocicleta no momento em foi localizado pela polícia não descaracteriza o crime.

Ademais, é irrelevante discutir o grau de comprometimento da capacidade psicomotora do réu em decorrência da ingestão de álcool.

O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, não exige que o agente esteja plenamente incapacitado, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista
” (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8a ed., Ed. Forense, pág. 896 – e
-book).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de reconhecer a aplicabilidade do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. “O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal” (N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0001140-42.2017.8.11.0018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

[...] Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, sem que isso implique em inconstitucionalidade do art. 306 da Lei n.o 9.503/97. Precedentes do STF e STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 0002664-79.2014.8.11.0018, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Assim sendo, inviável a absolvição pretendida:

[...] Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB. [...]
(TJ/MT, N.U 0002485-65.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021).

[...] Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. [
...] (TJ/MT, N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

Por fim, diante do que estabelece o art. 336 do Código de Processo Penal, o pedido de restituição da fiança deve ser apreciado pelo juízo da execução penal. Confira-se:

[...] Ante o teor dos arts. 336, 344 e 347, do CPP, a análise do pedido de devolução da fiança cabe ao Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da sentença, pois, tratando-se de decisum condenatório, o valor depositado servirá para pagar as custas processuais, a indenização de eventual dano causado à vítima e a multa.
(TJ/MT, N.U 0002811-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

[...] O pedido de restituição da fiança, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das custas processuais, indenização à vítima e multa nos termos do art. 347 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal, no início de cumprimento da pena, deduzir as custas e devolver a importância remanescente.
(TJ/MT, N.U 0001053-50.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a primeira fase da delimitação da pena merece ajuste.

O magistrado sentenciante negativou a vetorial dos antecedentes por conta da condenação proveniente da ação penal n.
5646-82.2017.8.11.0011, que transitou em julgado em 15.04.2019
e fixou a pena base em
9 (nove) meses de detenção, e 53 (cinquenta e três) dias-multa (Id. 108300005 - pág. 9-10).

A jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso dos autos, o acréscimo – 3 (três) meses – corresponde a 1⁄2 (metade) e não foi justificado, de modo que é impositivo ajustá-lo para 1/6 (um sexto).

Além disso, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria:

O art. 306 do Código de Trânsito comporta pena de “
de
tenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Como visto, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, sendo de incidir a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena-base de 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na fase intermediária mantenho a compensação integral da agravante da reincidência (CP, art. 6,I) com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Ficam preservadas as demais disposições da sentença.

Posto isto,
desprovejo
o recurso defensivo e, de ofício, corrijo a pena-base para computar a circunstância judicial desfavorável na fração de 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022